Tribunal: STJ
Processo: 0008964-94.2016.8.19.0202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2254540 - RJ(2026/0008537-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: AUTO VIAÇÃO BANGU LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS - RJ120514
AGRAVADO
: LUCIANO DE JESUS BATISTA
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
. FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF
DEFICIÊNCIA.
.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
284/STF
.
SÚMULA 211/STJ
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude de acidente de trânsito.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7750db88-3362-48cf-adb5-bd70cc54cbd4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2254540 - RJ(2026/0008537-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: AUTO VIAÇÃO BANGU LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS - RJ120514
AGRAVADO
: LUCIANO DE JESUS BATISTA
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
DEFICIÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude de acidente de trânsito.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CONSÓRCIO SANTA CRUZ
TRANSPORTES contra decisão que não conheceu do recurso especial que
interpusera.
de reparação de danos materiais
compensação por danos
Ação:
c/c
morais, ajuizada por LUCIANO DE JESUS BATISTA, em face de AUTO VIAÇÃO
BANGU LTDA e do ora agravante, na qual requer pensões por incapacidade,
constituição de capital e compensação por danos morais e estéticos em razão de
acidente de trânsito.
Documento eletrônico VDA55811538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:01
Código de Controle do Documento: b1f42209-077d-42bb-980a-826b6a79e39f

julgou parcialmente procedente os pedidos, para: condenar o
Sentença:
agravante e a AUTO VIAÇÃO BANGU LTDA, solidariamente, i) ao pagamento de R$
47,06 (quarenta e sete reais e seis centavos); ii) à compensação por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e iii) rejeitar os demais pleitos
indenizatórios.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO
TRANSPORTE COLETIVO. CONSÓRCIO DE TRANSPORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$3.000,00 QUE SE REVELA
EM
CONSONÂNCIA
COM
OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I – CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Consórcio Réu contra sentença que
julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente
de trânsito causado por ônibus integrante do sistema de transporte coletivo,
rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e reconhecendo a responsabilidade
solidária do consórcio pela má prestação do serviço.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia gira em torno da responsabilidade do consórcio de
empresas de transporte por danos causados ao consumidor em razão de acidente
envolvendo veículo de empresa consorciada, bem como do acerto do julgado
quanto à condenação da parte Ré, ao quantum fixado a título de danos morais, base
dos juros legais e termo inicial dos juros e correção monetária.
III – RAZÕES DE DECIDIR
1. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada,
tendo em vista que o V, da combinado com o
§ 3o,
art. 15, Lei no 14.133/21, art. 28,
do C.D.C., estabelece expressamente a responsabilidade solidária entre as empresas
consorciadas.
2. Ainda que o consórcio não possua personalidade jurídica própria, tem
personalidade judiciária nos termos do
IX, do C.P.C., sendo plenamente
art. 75,
possível sua responsabilização.
3. Configurada relação de consumo entre as partes, é aplicável a
responsabilidade objetiva prevista no do C.D.C., reforçada pelo
§6o,
art. 14, art. 37,
da Constituição Federal, que impõe o dever de reparar o dano decorrente da má
prestação do serviço público.
4. Comprovado o acidente por Boletim de Ocorrência e prova
testemunhal, e ausente qualquer excludente de responsabilidade, é cabível a
condenação pelos danos morais sofridos, arbitrados de forma razoável em
R$3.000,00.
5. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula
54, do STJ, e a correção monetária deve ser aplicada a partir da fixação do valor da
indenização, nos termos da Súmula 362, do STJ, sendo incabível a aplicação da Taxa
Selic na espécie.
IV – DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55811538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:01
Código de Controle do Documento: b1f42209-077d-42bb-980a-826b6a79e39f

Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, diante da
caracterização da responsabilidade solidária do consórcio Réu e da comprovação do
dano moral sofrido. Sentença confirmada. Negado provimento ao recurso (e-STJ fls.
815-817).

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 278, § 1o, da
265
Recurso especial:
Lei 6.404/76;
do CC; 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustenta que o consórcio não possui personalidade jurídica e que a
solidariedade não se presume, de modo que não há responsabilidade do consórcio
por obrigações de consorciadas. Aduz que a solidariedade prevista em lei alcança
apenas as empresas consorciadas entre si, não o consórcio. Argumenta que não há
legitimidade
do consórcio para responder pelos fatos narrados.
ad causam
não conheceu do recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pelo agravante, ante: (i) a incidência da
no que tange à alegada
Súmula 284/STF
violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC; (ii) a deficiência de
fundamentação no que tange à alegada violação do
do CC (
art. 265
; e iii) a ausência de prequestionamento do
§ 1o, da
Súmula 284/STF)
art. 278,
(Súm.
).
Lei 6.404/76
211/STJ
agravante sustenta, no que tange à alegada violação
Agravo interno: o
dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, que a falta de fundamentação não se
confunde com fundamentação sucinta; e que, ademais, a violação dos referidos
dispositivos legais era subsidiária ao eventual juízo negativo de
prequestionamento da matéria. Insurge-se, ainda, contra a aplicação da
no que concerne à alegação de violação do
do CC, uma
Súmula 284/STF
art. 265
vez que o recurso especial teria demonstrado a aplicação equivocada dos arts. 28,
§ 3o, do CDC; e 15, V, da
Reitera que há responsabilidade
Lei 14.133/2021.
solidária entre as empresas consorciadas, mas não entre elas e o próprio
consórcio. Por fim, assevera que ocorreu o devido prequestionamento da matéria.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pelo
agravante, ante: (i) a incidência da
no que tange à alegada
Súmula 284/STF
violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC; (ii) a deficiência de
Documento eletrônico VDA55811538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:01
Código de Controle do Documento: b1f42209-077d-42bb-980a-826b6a79e39f

fundamentação no que tange à alegada violação do
do CC (
art. 265
; e iii) a ausência de prequestionamento do
§ 1o, da
Súmula 284/STF)
art. 278,
(Súm.
).
Lei 6.404/76
211/STJ

I. Da violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC

1. Contrariamente ao que quer fazer crer o agravante, tem-se que, em
verdade, em seu recurso especial, o mesmo limitou-se, de forma genérica, a
afirmar que a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, sob a justificativa
de que supostamente ausente de enfrentamento os vícios suscitados em sede de
embargos de declaração.
2. Contudo, não deixou claro em quais vícios teria incorrido o acórdão
proferido pela Corte local, deixando de apontar, de forma pormenorizada, em que
consistiria a negativa de prestação jurisdicional arguida.
3. Destarte, deve ser mantida a aplicação da
quanto ao
Súmula 284/STF
ponto, óbice sumular este que, a propósito, é perfeitamente cabível quando
constatada a deficiência de fundamentação recursal no que tange à alegada
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe
REsp 1.972.744/RS,
23/10/2025; AREsp 2.541.756/RJ,
Terceira Turma, DJe
Terceira Turma, DJe
17/10/2025; AREsp 2.578.581/SP,
16/10/2025.

II. Da fundamentação deficiente
4. Ademais, tem-se que deficiente a fundamentação recursal no que
tange à alegada violação do
do CC.
art. 265
5. Isso porque extrai-se da previsão do referido dispositivo legal que
a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes.
6. E, conforme expressamente consignado na decisão ora agravada, o
reconheceu justamente que a solidariedade do consórcio decorre de lei,
TJ/RJ
senão veja-se:

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
consórcio Apelante, tem-se que de acordo com o
do Código Civil, a
art. 265,
solidariedade não se presume: resulta da lei ou da vontade das partes.
Pois bem, no caso em exame, existe dispositivo legal a instituir a
solidariedade, tratando-se do
V, da
institui normas para
art. 15,
Lei no 14.133/21,
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
(...)
Ademais, ao contrário do que alega o Apelante, aplica-se ao caso o
Código de Defesa do Consumidor, pois não há dúvidas de que a relação jurídica
travada entre as partes se caracteriza como relação de consumo.
(...)
Documento eletrônico VDA55811538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:01
Código de Controle do Documento: b1f42209-077d-42bb-980a-826b6a79e39f

O Código Consumerista tem como objetivo o reequilíbrio da relação
existente entre fornecedor e consumidor e um dos mecanismos usados com este
intuito é justamente o instituto da solidariedade. Nesse sentido, o consumidor
poderá ajuizar, à sua escolha, a ação contra um, contra alguns ou contra todos os
integrantes da cadeia de fornecimento (e-STJ fls. 823-825).

7. Salienta-se que a eventual aplicação equivocada dos arts. 28, § 3o, do
CDC; e 15, V, da
não pode servir de base para fundamentar a
Lei 14.133/2021
alegada violação do
do CC, que, como anteriormente exposto, dispõe, tão
art. 265
somente, de onde decorre o instituto da solidariedade.
8. Destarte, é deficiente a argumentação do recurso especial que se
sustenta em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe
; e AgInt no
2.653.080/SP,
25/10/2024
REsp 2.033.259/PR,
Quarta Turma, DJe 29/02/2024.
9. A manutenção da
portanto, é medida que se impõe.
Súmula 284/STF,

III. Da ausência de prequestionamento
10. Por fim, tem-se que, de fato, a Corte local não decidiu acerca do art.
278, § 1o, da Lei 6.404/76.
11. E, na espécie, conforme verificou-se em tópico anterior, não houve a
devida indicação da violação do
do CPC, uma vez que deficiente a
art. 1.022
fundamentação quanto ao ponto, sendo inviável reconhecer que o requisito do
prequestionamento foi atendido, ainda que de forma implícita ou ficta.
12. Deve ser mantida, portanto, a Súmula 211/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55811538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:01
Código de Controle do Documento: b1f42209-077d-42bb-980a-826b6a79e39f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.254.540 / RJ
Número Registro: 2026/0008537-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089649420168190202 202525128879 89649420168190202
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: AUTO VIAÇÃO BANGU LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS - RJ120514
RECORRIDO
: LUCIANO DE JESUS BATISTA
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO : JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: AUTO VIAÇÃO BANGU LTDA
ADVOGADO : LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS - RJ120514
Documento eletrônico VDA56864406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: 53a55a93-adbc-4153-8d41-2fdb5865fa68

AGRAVADO
: LUCIANO DE JESUS BATISTA
ADVOGADO : DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: 53a55a93-adbc-4153-8d41-2fdb5865fa68